Tribunal: TJES
Processo: 5017981-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017981-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS

COATOR: 2ª Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - RETIFICAÇÃO DE PENA - DETERMINAÇÃO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUMPRIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a retificação da pena imposta ao paciente, o que não foi observado pelo magistrado de primeira instância. Assim, deve a pena do paciente ser retificada observando-se as disposições exaradas pela Corte Cidadã. 2. Não há como revogar a prisão do paciente que encontra-se cumprindo pena, em razão de condenação com trânsito em julgado. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017981-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS

COATOR: 2ª CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: CAIO SOARES THOMAS - ES36007, MATHEUS ABRAAO MULLER MIGUEL - ES28792-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O impetrante argumenta ilegalidade da prisão do paciente, eis que o processo originário ignorou a decisão proferida pelo STJ.

Diante disso, pugna pela imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, pela retificação da pena.

Verifico dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 558.384/ES, asseverou que:

“Reconhecida, portanto, a violação do art. 59 do Código Penal, afasto a valoração negativa da personalidade, dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do delito, e passo à readequação da reprimenda. De acordo com a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, verifico que a pena-base foi exasperada em 2 anos e 6 meses, 6 meses para cada vetorial. Assim, mantida a análise negativa apenas da culpabilidade,
fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda etapa, a pena foi elevada em 6 meses pela reincidência, o que resulta em 5 anos de reclusão, mais 12 dias-multa. Na terceira fase, identificada a ilegalidade, reduzo o patamar de aumento relativo às majorantes para 1/3, o que torna a pena definitivamente fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias multa.”

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância não observou o redimensionamento de pena, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, confirmo a liminar antes exarada, e determino a retificação da pena imposta ao paciente nos exatos termos da decisão acima colacionada, reajustando-a para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho, contudo, a prisão do paciente, uma vez que estamos diante de condenação com trânsito em julgado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, readequando a reprimenda do paciente, consoante julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na apreciação
do HC nº 558.384/ES
.